Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. PENHORA. INVIABILIDADE. ART. 847, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição do bem imóvel indicado pelo credor para penhora.
2. O devedor responde com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. É admitida a substituição de bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos”, pois, ao contrário, haverá a "manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos da norma estabelecida no parágrafo único do aludido preceito legal.
3. Na situação concreta é preciso ressaltar que a devedora, ora recorrente, requereu a substituição do bem imóvel indicado pelo credor antes mesmo de ser efetivada a medida constritiva, sob a justificativa de que a regra prevista no art. 847, caput, do CPC esttabelece essa possibilidade “no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora”. 3.1. O mesmo preceito normativo exige, em sua parte final, no entanto, a comprovação, pelo devedor, de que a substituição pretendida não ocasionará prejuízos ao credor.
4. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moldes do art. 805 do CPC. 4.1. É ônus atribuído ao devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos, sendo que na situação concreta, como anteriormente mencionado, não houve a comprovação de que a substituição pretendida pela devedora não ocasionará prejuízos ao credor.
5. A substituição da penhora não pode ser admitida caso torne o adimplemento da obrigação mais custoso ou menos efetivo para o credor. 5.1. Como não foi demonstrado que a hipótese pretendida é de substituição do bem por outro dotado de maior liquidez econômica e suficiente para o pagamento integral da dívida, não é possível, no atual momento, deferir a substituição, como corretamente destacado pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.